Tribunal: TJDFT
Processo: 0043267-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0043267-62.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MARCONE SILVA BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VERIFICADA. CRIMES LICITATÓRIOS. ACUSADO COM MAIS DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA. REGRA ESPECIAL DE PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DA LEI N. 12.850/2013 AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. LIDERANÇA. DIVISÃO DE TAREFAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME AUTÔNOMO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DEVER DE INDENIZAR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS NÃO PROVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Se, considerando a pena concretamente aplicada, verifica-se que, entre a data do recebimento da denúncia e do decreto condenatório, transcorreu o prazo prescricional conforme redação do artigo 109 do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. 2. De acordo com o art. 115 do Código Penal, são reduzidos pela metade os prazos prescricionais quando o acusado era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) 3. Aplica-se a Lei n. 12.850/2006 se o MINISTÉRIO PÚBLICO narrou, na denúncia, condutas praticadas posteriormente à vigência da norma que criminalizou a conduta de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa, descrevendo o vínculo subjetivo entre os agentes e o modus operandi do grupo criminoso. 4. Para que se considere a conduta do crime previsto no art. 1o, §1o, da Lei n. 12.850/2013, não é necessário que todos os agentes pratiquem todas as condutas criminosas, sendo suficiente que eles saibam que estão inseridos no grupo e que a associação entre os membros seja estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos. 5. Comprovado que o mentor do grupo criminoso compunha e liderava uma organização criminosa que tinha como escopo principal a prática de crimes, consumou-se o delito, nos termos do artigo 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/13. 6. O farto acervo probatório – consistente em quebra de sigilos bancário, fiscal de dados telefônicos e telemáticos – além da prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto na judicial atestam, de forma contundente, que havia vínculo subjetivo entre o líder da organização criminosa e os demais membros, de forma permanente e estável, a fim de cometer crimes de fraude a licitações e lavagem de dinheiro. 7. Nos termos do entendimento do STJ, o crime de lavagem de capitais é delito autônomo em relação à infração penal antecedente. Diante disso, a falta de identificação da autoria ou da comprovação da materialidade do crime antecedente não prejudica a imputação de lavagem de ativos, desde que esteja comprovada a ilicitude de sua origem. 8. Consta dos autos que a organização criminosa era orquestrada pelo líder no sentido de criar empresas em nomes de “laranjas” com o fim de fraudar licitações, por intermédio do acerto prévio de propostas, quando, na verdade, a empresa vencedora sempre era ligada ao mentor do esquema criminoso. 8.1. O acervo probatório não deixa qualquer dúvida de que os membros da organização criminosa tinham plena ciência do modus operandi do grupo, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 9. O fato de o Tribunal de Contas da União entender que não existe vedação legal à participação de empresas do mesmo grupo econômico em certame licitatório não leva à interpretação de que é aceitável a conduta de má-fé, consistente em registrar empresas no nome de terceiros, a fim de fraudar as licitações, retirando-lhes o caráter competitivo. 10. Não há falar em absolvição dos réus, uma vez que as provas colhidas nos autos demonstram satisfatoriamente a materialidade e a autoria dos crimes de organização criminosa e de lavagem de dinheiro, assim como a tipicidade de cada conduta. 11. Uma vez não produzidas provas capazes de confirmar a autoria delitiva, deve ser mantida a sentença de absolvição de um dos réus, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 12. O art. 71 do Código Penal dispõe que haverá continuidade delitiva quando o agente, “mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes”. 13. Reconhece-se a ficção jurídica do crime continuado para as condutas violadoras do mesmo bem jurídico quando entre elas houver nexo temporal, espacial, modal e ocasional - critério objetivo, bem como vínculo subjetivo a evidenciar que as ações posteriores são um desdobramento da segunda - critério subjetivo. 14. A possibilidade de que o Magistrado fixe, na sentença, valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal constitui antecipação do momento processual para que se estabeleça esse valor, de modo que, caso o Magistrado não fixe a indenização na sentença condenatória, não está afastado o dever do réu de indenizar a vítima pelos danos causados, conforme estabelece o art. 91, inciso I, do Código Penal. 15. Recursos conhecidos. Providos os recursos de JUVÊNCIO AMORIM NOLETO, WASILIKI KIRIA AKI DE MORAES E ELILENE FERNANDES DA SILVA. Parcialmente providos os recursos de MÁRCIO HÉLIO TEIXEIRA GUIMARÃES, GRACINETE SILVA BRITO, MARCONE SILVA BRITO E GLÊNIO REIS MESQUITA. Desprovidos os recursos do MINISTÉRIO PUBLICO, de MÁRCIO HÉLIO TEIXEIRA GUIMARÃES JÚNIOR e de FÁBIO JOSÉ FALVÃO DOS SANTOS. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o do CP, sustentando que deve ser reconhecida a atipicidade do crime de organização criminosa, com aplicação dos princípios da irretroatividade e anterioridade, com a consequente absolvição; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição do crime de organização criminosa, uma vez que as provas apresentadas são posteriores aos fatos investigados nessa ação; c) artigo 1° da Lei 9.613/1998, ante a ausência de nexo causal dos crimes indicados como antecedentes em relação ao crime de lavagem de dinheiro, pois os fatos apontados como geradores dos valores ilícitos são posteriores ao crime. d) artigo 386, inciso VII, do CP, pleiteando sua absolvição em relação ao crime de fraude licitatória, em razão de não ter restado comprovada a ocorrência da fraude nas licitações objeto dos autos, mas tão somente uma presunção por se tratar de empresas com vínculos entre si. Em sede de extraordinário, repisa os argumentos expostos no especial e aponta transgressão ao artigo 5o, incisos XXXIX e XL, da Constituição Federal. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada afronta aos artigos 1o do CP, 386, inciso VII, do CPP e 1o da Lei 9.613/1998, porquanto a análise das teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à absolvição em relação ao crime de fraude licitatória, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que foi extinta a punibilidade dos crimes licitatórios, ante o reconhecimento da prescrição. O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: "Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 1493585 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030